Tribunal: TJPA
Processo: 0808407-07.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808407-07.2021.8.14.0051

APELANTE: WAGNER SOARES DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §13º, ART. 147,
CAPUT
, ART. 148, §1º, I, E ART. 213, TODOS DO CPB, C/C ART. 7º, I, DA LEI N.º 11.340/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. VALOR MAXIMIZADO. DELITOS COMETIDOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CLANDESTINIDADE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS NA SENTENÇA. PENA BASE. REDUÇÃO. INCABIMENTO. EXASPERAÇÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No tocante ao crime de lesão corporal, das provas amealhadas sequer se pode concluir pela ocorrência de agressões mútuas, diante da total situação de vulnerabilidade da vítima, mantida sob intensa ameaça e agressão. Não há prova de que o réu agiu impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, nem de que houve lesões recíprocas. As agressões, em realidade, resultaram danos evidentes à integridade física da vítima, a ponto de serem constatadas via pericial e testemunhal.

2. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca da ameaças empreendidas pelo recorrente, por diversas vezes, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação.

3. Relativamente ao ilícito do art. 148, §1º, inciso I, restou cabalmente provado que o apelante, manteve a vítima restringida de sua liberdade, ao proibi-la de deixar a residência do casal e até mesmo de ter acesso a telefone ou de se comunicar com seus familiares, sob ameaça de morte, exceto quando fosse na companhia dele.

4. No que tange ao crime do art. 213, do CPB, há nos autos lastro probatório mais do que suficiente a referendar a tese acusatória de que a vítima, no dia 21/08/2021, teve violada sua liberdade sexual, ao ser coagida, mediante intensa ameaça de morte e agressão, a manter conjunção carnal com o recorrente

5. A palavra da vítima reveste-se de relevante força probatória nos crimes de violência doméstica, porquanto praticados, em sua maioria, longe de testemunhas, sobretudo quando corroborada por demais elementos de prova para autorizar o édito condenatório, como demonstra ser o caso dos autos.

6. A reprimenda primária irrogada em face de ambos os crimes de lesão corporal, punido com pena abstrata de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, foi determina um pouco acima do mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, diante da avaliação negativa dos motivos do crime,
“em face do equivocado sentimento de posse e controle sobre a mulher, revelado pelo ciúme”.
Avaliado idoneamente o vetor suso mencionado, não há razão para o redimensionamento da reprimenda base ao patamar mínimo estabelecido em lei.

7. Da leitura do
decisum
objurgado, no que concerne aos delitos de lesão corporal, extrai-se que o réu foi beneficiado pela incidência das duas atenuantes almejadas, relativas à confissão espontânea e à menoridade relativa, esta última reconhecida, inclusive, em relação aos demais ilícitos imputados. Há de se mencionar, inclusive, que o réu foi beneficiado com a condução de sua pena aquém do mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, visto que conduzida a sanção, em razão das atenuantes, para 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. No entanto, apesar de tal prática ir contra jurisprudência sedimentada neste Tribunal Estadual e na Corte Superior de Justiça, que editou o verbete sumular n.º 231, a pena do réu deve assim ser mantida, sob pena de
reformatio in pejus
, diante de recurso exclusivo da defesa.

8. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

WAGNER SOARES DE CARVALHO
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA (ID 11655092), que o condenou, após o cômputo do concurso material de crimes, às penas de 10 (dez) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial fechado, como incurso nos tipos penais insertos no art. 129, §13º, art. 147,
caput
, art. 148, §1º, inciso I, e art. 213, todos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 11654992):

“Consta nos autos do inquérito policial em epígrafe que, no mês de

agosto/2021, no interior da residência localizada na rua Anísio Faria, bairro Maracanã, nesta cidade, o denunciado WAGNER SOARES DE CARVALHO, com animus laedendi, lesionou fisicamente a sua companheira/vítima KETLEN MAYARA SILVA DE ALMEIDA, restringiu a sua liberdade de locomoção, prometeu causar-lhe mal injusto e grave, bem como a coagiu, mediante violência, à prática da cópula vagínica.

Ademais, exsurge dos autos que a ofendida convivia maritalmente com o indiciado havia 07 (sete) meses, período em que o varão apresentou comportamento violento em relação à parceira, já tendo ferido sua mão com uma faca há um mês, motivado por ciúmes, após ter visto mensagens antigas do ex-namorado dela. Por outro lado, ela relata ter verdadeiro pavor do denunciado que, na condição de usuário de drogas e traficante, prometeu mandar matá-la se ele fosse preso, pois teria certeza de

que, caso isso ocorresse, sabia que somente ela teria noticiado os crimes dele à Polícia.

Nesse contexto, no dia 08/08/2021, em sua própria residência, nesta cidade, com animus laedendi e aborrecido com fatos do passado da vida da parceira, o denunciado desferiu socos na nuca e braço da vítima, causando-lhe lesões corporais de natureza no mínimo leves, tendo a jovem, em seguida, se homiziado na casa do genitor.

Ao retornar para o lar conjugal, no dia 10.08.2021, o acusado afirmou que ela lhe havia causado prejuízo, pois ele necessitou trocar certa quantidade de entorpecentes pelo empréstimo de uma motocicleta e, assim, estaria em dívida com o fornecedor de drogas (“RODRIGO”/“JAPA”), e que ela deveria arcar com tal débito.

A partir daí (10/08/2021), o denunciado decidiu que manteria a ofendida em

cárcere privado, proibindo-a de ter acesso a telefone, de se comunicar com

terceiros/familiares, bem como de deixar o imóvel, salvo quando ordenada por ele para

emprestar algo dos vizinhos, ou quando acompanhada dele. Aliás, para obrigar a vítima

a permanecer confinada, o indiciado, por várias vezes, a ameaçou, utilizando-se de uma faca, além de ter prometido dar um tiro na genitora dela.

Não satisfeito, no dia 19/08/2021, por volta de 19h30, ainda no interior da referida casa, imbuído de animus laedendi, o acusado mais uma vez atingiu a vítima com um soco no olho esquerdo, causando-lhe um hematoma na região, pois novamente

se aborreceu com ela, que queria visitar a mãe. Na mesma oportunidade, durante discussão, o agressor ainda empurrou a ofendida, a derrubou, arrastou seu rosto no piso, fez menção que a lesionaria com uma faca e a ameaçou de morte, enquanto empunhava uma chave inglesa, causando-lhe temor.

Além disso, no dia 21/08/2021, por volta de 09h00, o denunciado desferiu três socos no lado direito do tórax da ofendida, na altura de suas costelas, enquanto prometia atingir seu rosto, após ele ter se irado com ela, que disse não querer com ele manter relações sexuais. Ato contínuo, utilizando-se de vis corporallis, ele constrangeu a ofendida a permitir a cópula vagínica, tolhindo-a de sua liberdade de dispor do próprio corpo, não obstante a expressa negativa da vítima.

Ocorre que, nesse mesmo dia, ao ter acesso a um telefone celular que havia sido permutado por um usuário de entorpecentes, a ofendida conseguiu manter contato com sua genitora, narrou o que estava ocorrendo e pediu que sua prima/testemunha INGRID SILVA RIBEIRO DAMASCENO a buscasse. Dessa maneira, por volta de 15h00,

aproveitando que o companheiro a havia mandado buscar água e açúcar na casa

contígua, a vítima saiu e adentrou o carro da prima/testemunha, seguindo em direção à Seccional de Polícia Civil.

Após o registro formal da ocorrência, os Investigadores da Polícia Civil

DANIEL GEMAQUE PAIVA e HÉLIO CHAVES LAMEIRA se deslocaram à casa do acusado, onde localizaram certa quantidade de entorpecentes, que haviam sido por ele enterradas em um terreno, e o detiveram em flagrante delito.”

Em
razões recursais
(ID 11655110), clama a defesa pela absolvição do apelante, sob alegada insuficiência de provas a lastrear a condenação, uma vez que a narrativa da ofendida resta isolada nos autos, não arrimada por qualquer outro elemento de convicção.

Especificamente ao crime de lesão corporal, argumenta a prática de agressões corporais recíprocas entre a vítima e o recorrente, durante o tempo de convivência. Outrossim, roga pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao mencionado ilícito; bem como, pela aplicação da atenuante da menoridade relativa, por ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo da conduta criminosa.

Assim, requer o conhecimento e provimento do apelo manejado, para absolvição do réu no tocante aos crimes de ameaça, cárcere privado e estupro. Em relação ao crime de lesão corporal, pela redução da pena por força da confissão e da menoridade relativa, a ainda, pela condução da pena ao mínimo legal.

Em
contrarrazões
(ID 11655115), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação, devendo ser mantida a sentença ora recorrida em sua totalidade.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Cinge-se o pleito defensivo na pretendida absolvição do apelante em face da alegada insuficiência de provas a lastrear a condenação, uma vez que a narrativa da ofendida resta isolada nos autos, não arrimada por qualquer outro elemento de convicção.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada sobremaneira do que foi carreado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada, em nenhum de seus termos.

A
materialidade delitiva
encontra-se bem delineada nos autos, cite-se o Laudo de Lesão Corporal de n.º 2021.04.001605-TRA, à ID 11655031, realizado em 21/08/2021, o qual atesta ofensa à integridade corporal da ofendida, produzido por ação contundente, com descrição de
“equimose avermelhada na região infra-orbitária esquerda e escoriações lineares em fase de regeneração na coxa direita”.

A materialidade dos crimes vem a ser robustamente confirmada, indiretamente, pela prova oral colhida na fase investigativa e em juízo.

A
autoria delitiva,
de igual maneira, revela-se insofismável, conforme revelam os autos e como passo a demonstrar:

Ao ser ouvida em juízo, a vítima pormenoriza ter sido agredida pelo réus por diversas oportunidades, durante toda convivência conjugal. Enfatiza que, em
08/08/2021
, foi agredida por socos pelo recorrente, sendo atingida na nuca e em seu braço. Narra com detalhes:

“QUE no dia do fato de 8 de agosto, a irmã dele, foi na casa dele para conversar; QUE

eles conversaram, e depois foram lanchar; QUE quando voltaram eles começaram a

conversar sobre relacionamentos antigos; QUE a depoente diz que o acusado começou

a falar da sua antiga mulher, até aí era uma conversa boa; QUE quando o acusado foi

fazer perguntas para a depoente, ele não gostava das respostas que ela dava, não

gostava de saber que ela já teve relações com outras pessoas além dele; QUE o

acusado ficou com raiva e começou a bater na depoente; QUE ela tentou correr, só que

o acusado conseguiu a derrubar e pressionou o rosto da depoente no chão; QUE esfregou o rosto da depoente no chão e levou ela de novo pra dentro da casa deles; QUE moravam só eles dois; QUE ficou com lesões no rosto e pelo corpo; QUE a depoente correu até o quintal; QUE depois das agregações continuo com o acusado; QUE a depoente diz que as agressões foram a noite, e no dia seguinte ela conseguiu sair; QUE ela disse ao acusado que ela ia na casa da sua mãe; QUE quando chegou na

casa da sua mãe ela disse que não queria mas voltar pra lá com ele; QUE sua mãe

então disse pra ela ficar.”

Enfatiza a ofendida, outrossim, ter sido
restringida de sua liberdade
, cujos fatos se iniciaram
10/08/2021
. Justifica que o réu obrigava-lhe a permanecer na residência do casal, e não permitia que ela saísse em sua companhia. Assim relata:

“QUE o acusado pegou uma moto e foi atrás dela; QUE a depoente estava o tempo todo

escondida na casa da sua vizinha, porque todo mundo já sabia que ele ia atrás dela; QUE passou 2 dias fora de casa; QUE ele foi buscar a depoente e ela voltou depois desses

dois dias que passou na casa da sua mãe; QUE ele insistiu muito pra ela voltar e; QUE o acusado começou a tocar no assunto de droga que ele estava devendo, e disse que a culpa era da depoente; QUE foi quando o acusado começou a ameaçar a depoente, e

por ficar com medo dele fazer algo foi com ele;
QUE depois disso o acusado não deixou a

depoente mas sair e nem manter contato com ninguém;
QUE o acusado não trancava a

casa, porque tinha gente que frequentavam;
QUE o acusado não deixava ela sair dentro

do quarto, o quarto não tinha porta, ele não deixava a depoente passar da divisória do

quarto e só deixava ela deitada;

QUE a depoente diz que quando o acusado batia nela,

ele não deixava ela sair nem no quintal;
QUE o acusado continua agredindo a depoente, mantendo ela dentro de casa, e
tendo limitação de sair e contato com os parentes;
QUE o acusado só saia a noite;
QUE a depoente diz que só saia se fosse com ele;
QUE quando ele saia a noite ela ia também;
QUE a depoente diz que tentava sair da casa,

só que não conseguia, por conta de que todo mundo conhecia o acusado; QUE então se a depoente tentasse fugir, iam contar pra ele, e o acusado ia atrás dela de novo;

QUE a depoente tentou sair da casa algumas vezes, só que sempre tinha um
rapaz com ele; QUE ele batia na depoente e dizia que não era pra ela sair, porque se vissem ela com o olho roxo, iam denunciar ele;
QUE a depoente ia ser presa junto com ele, por conta dele ter droga dentro de casa; QUE a depoente diz que quando foram morar juntos ele não mexia com isso; QUE depois de um tempo o acusado começou a

levar literalmente isso para casa onde eles moravam; QUE ele não trabalhava e vivia dessa venda;
QUE a depoente diz que passou 1 mês e 8 dias nessa situação de o acusado não deixar ela sair.”

Detalha, ademais, a ofendida, as agressões sofridas em
19/08/2021,
durante o

período no qual foi restringida de sua liberdade na residência do casal.

Afirma ter sido atingida com socos, empurrada, derrubada e arrastada pelo réu pelo piso da casa. Na oportunidade, também foi ameaça de morte mediante emprego de arma branca, tipo faca. Acerca de tais acontecimentos, declara:

“QUE no dia 19/08 eles estavam conversado e agrediu por ciúmes novamente; QUE os

dois estavam conversando e dizia da seguinte forma para a depoente: ‘E o que a tua

mãe falava pra mim era verdade, e os meninos que tu já namorou’; QUE o acusado

começou a perguntar coisas íntimas; QUE por medo a depoente ficava calada, só que o acusado dizia se ela ficasse calada era verdade; QUE a depoente diz que quando

tentava desmentir ou algo pra ela não apanhar, ele já não esperava e começava a

agredir; QUE primeiro o acusado começava a xingar de ‘puta, vagabunda’, só que o

acusado via que isso não atingia a depoente, então ele partiu pra agressão;
QUE foi

nessa oportunidade que bateu na depoente com socos no olho, a empurrou, a arrastou no chão;

QUE a vítima tentou correr só que ele a derrubou e ameaçou a depoente com
uma chave inglesa; QUE ele fez a menção de furar o corpo da depoente,
mas não atingiu só chegava perto e tirava o objeto;
QUE a depoente diz que ficou com que ele ameaçava dizendo que se ele matasse ela não ia dar nada pra ele que ia matar ela e ia

esconder o corpo e seguir a vida dele adiante
;
QUE ele ameaçou dizendo que ia tirar a

vida da vítima caso ela denunciasse o mesmo;
QUE a depoente fala que o acusado não

aceitava o não como resposta, e toda vez que ele queria manter relação se ela falasse

não ele batia nela até ela ter relações com o acusado.”

Em sequência ao seu relato, descreve a ofendida novas agressões e a
violência sexual
sofrida em
21/08/2021
, ao ser constrangida, mediante intensa ameaça e violência, a manter cópula vagínica com seu algoz, assim referindo-se:

“QUE a depoente confirma que nesse dia fez relações sexuais contra sua vontade com

acusado no dia 21 de agosto; QUE a depoente descreve que dormiram um pouco depois da briga e quando foi de manhã no horário de umas 9h ele queria ter relações e a vítima

falou que não, pois estava se sentindo mal por tudo que tinha acontecido e ele
bateu

nela dando três socos na costela; que ela tava deitada do lado dele, e ele falou que era pra manter relações sim, e ela falava que não ia fazer e quanto mais ela falava “não”, mais ele batia e pra parar de apanhar ela fazia relação
. QUE para ela sair da casa diz que, como ele vendia droga, um viciado deu o celular

como garantia e falou que tinha internet, e foi quando ela colocou o número da mãe dela e começou a mandar mensagem para ela quando ele não estava no quarto; QUE mandava

foto de como ela estava e pediu para ela ajudar a sair de lá, pois não estava aguentando

mais; QUE a mãe dela disse que ia no domingo e isso aconteceu no sábado, e no

domingo ela ia lá na casa para saber se ela queria sair ou ficar com ele; QUE ela falou

que não dava para esperar mais, que se esperasse mais poderia acontecer algo pior;

QUE a depoente falou se dava para falar para prima dela ir buscá-la e, como ele era

muito agressivo, ele ameaçava muito, e todo mudo tinha medo dele, e a prima dela ficou

com medo de ir e a vítima pensava que ninguém ia ajudar ela; QUE foi quando a mãe

dela falou que a prima dela estava indo e que era para ela ficar de olho na janela; QUE

nessa hora ele estava dormindo e foi quando a prima dela chegou de carro, sua mãe

mandou mensagem falando que a prima já estava lá e o acusado tinha acabado de

acordar; QUE para ela não ser pega mandando mensagem no celular, apagou as

conversas; QUE ele falou que ia ao banheiro e pediu para pegar um pouco de açúcar e

água na casa da vizinha; QUE ela conseguiu fugir; QUE entregou o copo para vizinha,

esta viu o olho roxo, perguntou o que tinha acontecido e a depoente falou que ele tinha

batido nela; QUE a vizinha perguntou se no dia que ela estava gritando e chorando eles

estavam discutindo e ela falou que sim; QUE a vizinha perguntou se tinha sido ele que

tinha batido e a vítima falou que sim; QUE depois a depoente falou que não podia falar

muito e que tinha que sair de lá e foi em direção ao carro da sua prima e saiu; QUE no

período em que ele estava dormindo não tinha mas ninguém na casa; QUE havia gente

morando lá, mas era uma pessoa que frequentava lá, que ia de manhã, ficava até um

certo horário e ia embora, que ia de tarde e, às vezes de noite; QUE ele era o fornecedor

de droga para o réu; QUE o nome é Rodrigo, conhecido como “japa”; QUE quando ela

saiu de lá, foi a delegacia e acompanhou os policias na prisão dele; QUE quando a

polícia chegou lá, o réu correu e pulou para o lado direito para um quintal; QUE foi

quando os policiais saíram e deram um tiro para cima e o réu, com medo, parou; QUE o

policial pediu para sair do quintal e o réu saiu; QUE já algemaram o réu e levaram para o

quintal para mostrar onde estavam as drogas; QUE a depoente diz que foi ela que apontou

onde estavam as drogas; QUE ela suspeitava onde estavam, mas não tinha certeza; QUE a

depoente diz que depois disso a irmã do réu mandou mensagem no Instagram e tem

todas as mensagens no celular; QUE a irmã do réu enviou mensagens para sua mãe

também; QUE nas mensagens a irmã do réu dizia que queria conversar com a depoente

e dizia que só a vítima sabia realmente o que acontecia entre os dois; QUE a irmã do

acusado dizia que não aceitava que o irmão dela tinha sido preso por Maria da Penha, que se ela não falasse, mandaria um advogado ir a casa da depoente, mas não chegou a concretizar a promessa; QUE em relação as mensagens para as mãe ela dizia que se não falasse onde a vítima estava e que se não mantivesse contato com a depoente ela ia falar por irmão dela quem tinha denunciado; QUE a depoente diz que lembra quando se conheceram e nunca esquece que ele mandou mensagem no Facebook chamando para fumaram maconha junto com ele, ela aceitou eles se conheceram conversaram bastante e depois disso ela foi para casa; QUE de vez em quando eles mandavam mensagem mas não diariamente e depois ela foi para casa dele, nesse tempo eles não namorava

depois de um tempo que foram começar a namorar mesmo; QUE a depoente diz que depois continuaram usando droga e fala que é usuária de droga; QUE a depoente diz que ele não forçava ela ir na casa dele para lhe ver; QUE a depoente diz que começou a morar com ele na casa da irmã dele por sua vontade; QUE a depoente diz que a mãe dela nunca deu palpite na sua vida de nada e ela sempre fez o que quis da sua vida; QUE e quando eles se conheceram não foi a primeira vez que ela usou droga, quando

ela conheceu o acusado já era usuária de droga; QUE a depoente diz que morou por uns 5 ou 6 meses; QUE a irmã dele nunca proibiu ela de ir para lá, só depois de um

tempo que ela reclamou e falou que ninguém tinha conversado com ela da vítima ir morar ou ficar lá e disse que nunca a impedir de ir ver ele; QUE a depoente diz que os

dois nunca usaram droga na casa dela quando morava lá; QUE a depoente diz que algumas vezes havia violência na casa da Karina; QUE quando eles começaram a brigar a depoente voltou a morar na sua casa e o acusado foi junto; QUE a depoente fala que sua mãe não morava na mesma casa que a sua; QUE depois disso parou a discussão e ele começou a trabalhar na mesma empresa do padrasto dela; QUE era uma empresa de carga de mercadoria; QUE a depoente diz que a ideia de alugar uma casa para morarem sozinha partiu deles e que as vezes eles brigavam muito por conta da mãe da

vítima, que a mãe dela sempre foi uma pessoa que te apoia e uma pessoa que é do

contra; QUE o acusado sempre deixou bem claro que não gostava de ouvir coisas do pai

da depoente, e ela sempre falou para mãe dela para não comentar coisas do seu passado para ele e ela falava as coisas que ela já tinha feita; QUE quando eles foram morar junto primeiro foi em uma casa no Juá, a casa não era alugada era de um amigo

do casal que falou que se eles quisesse eles poderiam morar lá moraram lá por 1 mês e

o amigo falou que ia precisar da casa e era para eles saírem; QUE quando eles saíram

de lá foram para o Maracanã; QUE a depoente diz que foi ela que alugou a casa e pagou

o primeiro aluguel;
QUE a depoente diz que quando ela falava ‘não’ para relações

sexuais, ele não aceitava e batia nela; QUE nesse dia de manhã ele queria ter relações, só que ela não tava se sentindo bem e, mesmo assim, não adiantou nada;
QUE a depoente diz que já tinha um mês e pouco que estava morando com ele no Maracanã, e ela tinha um celular e mantinha contato com sua mãe; QUE roubaram o seu celular e depois ela não teve contato com mas ninguém; QUE e ela só conseguiu ir para casa no dia dos pais e a mãe dela perguntou se eles queria voltar a morar com o Wagner; QUE

ela falou que não, pois eles já tava brigando muito; QUE ela falou para não voltar e ficar lá, mas toda vez que ela saía, ele ia atrás dela; QUE a depoente ficou na casa da sua vizinha para ficar escondida dele; QUE a depoente diz que ela que fazia o almoço e saía

para jantar; QUE a depoente diz que não fazia comparas sempre na hora de comer eles

comparavam alguma coisa na hora e fazia; QUE a depoente diz que, às vezes, ela tinha

liberdade para conversar com os vizinhos; QUE a depoente diz que se não tivesse com

nenhuma marca no rosto, ela podia ver os vizinhos; QUE a depoente diz que vendia

droga junto com o acusado; QUE a depoente diz que eles chegaram a ficar sem comer

por passarem por uma situação difícil;
QUE era o acusado que saía para comparar

mantimentos para casa; QUE a depoente não saía porque tinha medo;
QUE a depoente

diz que apesar das brigas, ela queria ficar com ele;
QUE também sentia medo;
QUE a

depoente que diz se ela saísse, ele não mataria ela mais;
QUE o acusado iria atrás; QUE

a depoente diz que sentia muito medo; QUE a depoente diz que na hora das brigas e

discussões o acusado sempre a machucava verbalmente; QUE a depoente diz que a

agredia tanto verbalmente quanto fisicamente;
QUE a depoente diz que logo depois de

tudo o que aconteceu; QUE quando foi para sua casa, bateu o arrependimento de ter

feito isso; QUE para o bem da depoente era o certo a se fazer, e que estava se sentido

bem; QUE a depoente diz que uma vez na rua conseguiu revidar e bater no acusado na

rua; QUE só conseguiu pelo fato deles estarem na rua, mas que fora isso nunca

conseguiu revidar por ele ter mais força; QUE a depoente diz que durante o

confinamento ela tinha contanto com os usuários de drogas; QUE eles não vendiam a

droga em sua residência.”

Não destoam das declarações supramencionadas, as relatadas pela testemunha
Ingrid Silva Ribeiro Damasceno
, prima da vítima, que a auxiliou a fugir do cárcere no qual era mantida, e bem descreve a relação abusiva à qual sua prima era submetida. Narra em juízo:

“QUE a depoente diz que no terreno que ela morava havia mais duas casas de dois

parentes, o pai da testemunha e sua irmã, e todos tinha acesso a esse quintal com três

casas; QUE no tempo que eles moravam lá a depoente nunca se sentiu a vontade de

perguntar sobre os
machucados que via no rosto dela,
e via os comentários das pessoas

que moravam no mesmo quintal que ela falando que eles tinham brigados que ele tinha

batido nela, mas a depoente não perguntou e nem a vítima ia falar para ela
; QUE a

depoente que foi prestar socorro para vítima mas não nesse terreno já era no bairro do Maracanã,
morava só os dois longe dos parentes e até então ninguém sabia onde eles

moravam, só sabia o bairro pois ela falava que morava lá mas não precisamente a rua

ou o número da casa e quando ela foi prestar socorro, ela foi só no rumo; QUE a

depoente diz que fazia uns dias que ela morava nesse bairro quando pediu o socorro;

QUE a depoente diz que a ofendida foi no dia dos pais na casa onde ela morava

antigamente, que ela tem duas mães, uma que criou e a biológica, e a mãe de criação

dela morava com o patrão dela e, no dia dos pais, ela foi para casa onde a vítima morava

antigamente; QUE e quando a vítima foi no dia dos pais, ela não voltou mas para casa;

QUE a depoente diz que acha que não voltou mas para casa porque ela começou a ter

medo dele e quando ele começou a agredir ela; QUE a depoente diz que, na mesma

noite, o acusado foi para procurar ela em uma moto e não achou ela, porque ela estava na

casa da vizinha; QUE no outro dia ele começou a procurar ela, no domingo à noite

e disseram que não sabia dela; QUE a depoente diz que ele foi com uma mulher e a

vítima voltou a morar com ela; QUE ela disse para um rapaz que ela ia,
mas estava indo

obrigada, que ela não queria ir, e que se ela não desse notícia até o outro dia, era porque ele tinha feito algo com ela, e ela não deu notícia
;
QUE uns dias depois, a depoente foi

acionada para ir dar socorro;
QUE a depoente disse que todos ali de onde ela morava

antes sabia que ele era agressivo e começaram a comentar se questionando se ele teria

feito alguma coisa com ela, e como ela não deu notícia, a depoente foi na delegacia para

ver se alguém ajudava ela, porque a mãe dela tinha medo de se envolver; QUE e eles

lhe informaram que tinha que ser a mãe dela que tinha que ir, porque prima já é um

parente muito distante; QUE e a depoente voltou para casa e falou para mãe da ofendida

ir na delegacia, pois até então era um desaparecimento, e ela disse que não ia pois tinha

medo; QUE e a depoente foi atrás da casa dela no bairro e não achou e aquilo estava

desesperando a depoente, pois ela tem uma afinidade muito grande; QUE e um dia uma amiga próxima dela tinha comentado que era na rua atrás da cavalaria e ela foi de novo

na moto e ela disse que era uma casa de madeira bem velha, e nesse dia a depoente a

viu, mas não falou com ela, pois estava com medo, mas quando eles terminaram de

fazer a curva, a viu saindo de uma casa; QUE não satisfeita, ela voltou outro dia a noite e

ficou um bom tempo no carro só observando, foi que ele percebeu o carro e fechou o

carro e a depoente foi saindo; QUE viu no retrovisor ele saindo de casa; QUE a depoente

diz que sempre ela ia lá ela tinha medo de alguém ver e falar para ele e ele fazer alguma

coisa com ela; QUE ela foi embora mas viu que eles saindo juntos da casa, pelo ladinho;

QUE quando a depoente chegou na rua principal, qual ela não sabe informar o nome; QUE viu os dois lá também; QUE acha que eles queriam ver quem estava no carro,

possivelmente vigiando eles; QUE quando a depoente a viu mandou dar a volta e

encostaram neles; QUE ela pediu para o Wagner para falar com a Maiara e ele não falou

nada; QUE esse foi o primeiro contato que teve com ele e a

ofendida, ele não respondeu;
QUE ele só olhou, ela encostou no carro e a depoente perguntou se ela estava
com ele forçada; QUE ela não respondeu nada, só falou “Ingrid, eu tenho que abaixar a

cabeça”;
QUE a depoente acha que aquilo foi um sinal, provando que ela estava com ele

forçado;
QUE nesse dia ela falou para depoente que ele deu uma surra nela, isso ela

ficou sabendo depois de tudo ter acontecido
; QUE depois disso ela disse para o marido

dela que não ia mas para procurar e nem ia mas na casa; QUE no sábado ela mandou

mensagem de um número desconhecido falando que ela queria que a depoente fosse

buscar ela; QUE logo em seguida a tia dela mandou mensagem falando a mesma coisa

e ela foi; QUE na mensagem ela diz que não sabia se poderia ir, pois tinha o carro mas

não tinha o motorista; QUE ela ia tentar achar alguém para dirigir para ela, e a depoente

falou para ela parar de mandar mensagem e, de vez em quando, ela tá uma olhada na

janela da casa; QUE quando ela visse um carro com o pano para fora, era para ela

correr que era a depoente; QUE depois de uns minutos, ela convenceu o marido dela e

ele levou, pegou umas fraldas brancas e levou para colocar no carro; QUE quando ela

chegou, ele já estava acordado; QUE dava de ver pela janela;
QUE ele não percebeu e foi

para o banheiro e foi na hora que ela saiu
; QUE ela saiu com um copo na mão e não foi

para o carro; QUE o marido ela falou que ela tinha desistido e não ia mais; QUE mesmo

assim a depoente ficou esperando;
QUE ela foi e até o meio do caminho e aconselhou a

depoente a ir na delegacia pois ela estava muito machucada, estava magra, com o olho

muito machucado; QUE a parte branca do olho estava muito vermelha; QUE a vítima disse que o olho dela ficou assim, pois ele bateu nela no dia que a depoente tinha ido lá

a para procurar ela;
QUE ele achou que ela estava tendo contato com a família dela; QUE

nesse período a depoente diz que tentou entrar em contato pelo Facebook, Instagram

com ele, pois ela não tinha celular; QUE a depoente não sabe se ele deixava o

Instagram aberto no celular de alguém ou visualizava as mensagens mesmo; QUE ela chegou a mandar mensagens falando que a mãe dela que criou ela estava internada no

hospital com problemas de coração, para ver se ela entrava em contato, mas só

visualizava e não respondia; QUE a vítima disse para eles que tinham roubado o celular

dela; QUE não sabiam se ele tinha celular e só tentaram entrar em contato com ele pelo instagram, tentaram ligar para ele pelo Facebook mas nunca respondia; QUE nesse

período a depoente diz que para procurou a irmã querendo o endereço da casa dele; QUE ela sempre dizia que não sabia; QUE teve vezes que ela dizia ‘se vocês acham que ele tá maltratando ela é só denunciar ele’; QUE acha que nem a irmã dela sabia onde eles moravam e no dia que ela achou a casa da ofendida, ela mandou mensagem para

irmã dele e falou que ia na casa da Mayara no outro dia com ou sem ela e que estava no

canto da cavalaria esperando ela; QUE ela demorou muito e foram embora, mas nesse mesmo dia, a irmã dele achou a casa e foi lá; QUE a depoente acompanhou na delegacia e não acompanhou até na casa para fazer a prisão; QUE quando eles foram

lá, o recomendado foi para acompanhar eles e ficarem lá próximo; QUE se não pegassem ele na segunda-feira, deveriam procurar a Delegacia da Mulher; QUE se pegassem, era para seguir eles; QUE a depoente diz que a irmã chegou a mandar

mensagem no “instagram” e no “Whatsapp” para tia da testemunha para mudar a versão, e não sabe se ela teve o contato e sempre aconselhou para não manter o contato;
QUE no

dia que a depoente foi lá e viu a vítima; QUE ela abaixou a cabeça; QUE a depoente entendeu que ela não podia sair para onde ela queria;
QUE mesmo quando ela estava

sem celular, ela sempre mandava mensagem, dava um jeito de entrar em contato; QUE

a depoente diz que depois quando ela saiu da casa ela relatou que
ele fazia várias

ameaças que ele ia fazer algo com a mãe dela com a irmã dela menor, falava que ia dar um tiro, ameaçou a Ketlen de morte;

QUE a vítima disse que ela dizia ‘não’ para ter

relações sexuais, ele não aceitava e agredia a vítima;
QUE e não sabe se as ameaças foram no período que ela não manteve contato com a família; QUE a vítima nunca tinha

passado um período tão grande sem manter contato com a mãe dela.”

Convergem com a narrativa acusatória, os relatos dos Policiais Militares que participaram da diligência que culminou com a prisão do réu.

O PM
Daniel Gemaque Paiva
, destaca em juízo:

“QUE o depoente diz que eles foram apurar a situação de violência doméstica e acabaram encontrado drogas no local; QUE foi preso logo em

seguida; QUE o depoente diz que vítima falou relatou para o delegado; QUE ela estava

sendo mantida em cárcere de privado, que não podia sair de casa; QUE ela tinha apanhado alguns dias atrás; QUE o depoente diz que o delegado pediu para eles darem

continuidade a esse fato; QUE o depoente diz que o rosto da vítima ainda estava com

lesões; QUE o depoente diz que a vítima relatou para o depoente que ela era forçada a

manter relações sexuais; QUE a vítima também disse que eles morava juntos; QUE o

depoente diz que a vítima chegou a comentar que ela era agredida e ameaçada para

manter relações sexuais; QUE o depoente diz que quando ela foi na delegacia outras

pessoas acabaram indo com ela, e relataram; QUE ela não podia sair, ir na casa da

mãe; QUE ela era sempre presa na casa mãe; QUE ela não podia sair para nenhum

lado se não o acusado matava ela; QUE ela era impedida de sair de casa mediante a

ameaça;

QUE o

depoente diz que ela comentou que ele a ameaçou ela caso ele fosse preso, ele mataria

ela; QUE o depoente diz que a vítima relatou para ele dizendo juntamente de outra

pessoa que estava com ela; QUE “que não podia ser preso, e que se ele fosse preso

ele faria algo mas com ela”; QUE não sabia especificamente se era matar ou não; QUE

o depoente diz que a vítima, disse que já tinha sido agredida outras vezes; QUE só tinha

resolvido dessa última vez da continuidade e denunciar; QUE a única ameaça feita por ele foi a de caso ele

ser preso ele faria algo contra a vítima; QUE o depoente diz que viu os machucados n rosto da vítima, mas; QUE a vítima relatou que isso era dia alguns dias atrás; QUE a

vítima disse para o depoente e outro policial que ela tinha fugido da casa; QUE o

depoente disse que a vítima disse a eles que o acusado não estava na casa e saiu da

casa sem que ele percebesse; QUE quando o acusado voltou a vítima já não estava

mas na casa.”

O PM
Hélio Chaves Lameira
, igualmente, enfatiza:

“QUE a ofendida afirmou estar em cárcere privado e talvez tivesse droga

na casa dela; QUE o depoente conversou diretamente com a vítima antes deles irem

até a casa e ela estava dentro da viatura; QUE a vítima relatou que ele a agredia muito e não a deixava sair de casa, não deixava ela ver os parentes dela; QUE a vítima era

mantida em casa e era impedida de sair por conta de ameaças e violência; QUE

quando ela foi a delegacia, estava com lesão no rosto e o olho roxo; QUE vítima disse

que foi ameaçada de morte, caso ele fosse preso; QUE as agressões eram com socos

no rosto e, algumas vezes, ameaçava com arma branca; QUE a vítima comentou que

ela tinha que fazer relações sexuais mediante violência.”

No que tocante ao delito do
art. 129, §13º, do CPB
, deixa a defesa de se insurgir no tocante à condenação do apelante, o qual confessa as agressões investidas contra a vítima, porém, perpetradas de maneira recíproca.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a ofendida, em diversas oportunidades, pontuando o juízo, aquelas perpetrada nos dias 08/08/2021 e 19/08/2021.

No dia 08/08/2021, o réu desferiu um soco na nuca e no braço da ofendida. No dia 19/08/2021, a agrediu com um soco em seu olho esquerdo, a empurrou, derrubando-a e arrastou seu rosto no piso. Em outra oportunidade, no dia 21/08/2021, ainda desferiu três socos no lado direito do tórax da ofendida, na altura de suas costelas, após ela ter se recusado a manter relações sexuais.

Das provas amealhadas sequer se pode concluir pela ocorrência de agressões mútuas, diante da total situação de vulnerabilidade da vítima, mantida sob intensa ameaça e agressão.

Não há prova de que o réu agiu impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, nem de que houve lesões recíprocas. As agressões, em realidade, resultaram danos evidentes à integridade física da vítima, a ponto de serem constatadas via pericial e testemunhal.

Por outro turno, o delito do
art. 147,
caput
, do CPB
, também restou sobejamente demonstrado.

A partir do dia 10/08/2021, a vítima passou a ser mantida sob confinamento e a receber intensas ameaças mediante gestos e palavras. Consta dos autos que o réu chegou a manusear uma arma branca, e ainda afirmou que daria um tiro na mãe da ofendida. No dia 19/08/2021, após discussão, o acusado fez menção que a lesionaria com uma faca e a ameaçou de morte, enquanto empunhava uma chave inglesa.

A ameaça configura espécie de crime contra a liberdade individual, sendo a manifestação idônea da intenção de causar a alguém um mal. A conduta deve ser capaz de intimidar, devendo o mal anunciado ser injusto e grave. Por outro lado, tratando-se de crime de execução livre, pode ser praticado mediante palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico.

Com efeito, tenho que o conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca da
ameaças empreendidas pelo recorrente, por diversas vezes, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação.

Conforme consta, o apelante efetuou intensa ameaça à ofendida e a seus familiares. Destaca a vítima, inclusive, que

“que ele
ameaçava dizendo que se ele matasse ela não ia dar nada pra ele que ia matar ela e ia

esconder o corpo e seguir a vida dele adiante
;
QUE ele ameaçou dizendo que ia tirar a

vida da vítima caso ela denunciasse o mesmo”.

O temor da vítima restou evidenciado, tanto que necessitou recorrer à ajuda de familiares e da autoridade policial para fazer cessar a conduta do acusado, pois se sentia sob intensa ameaça psicológica, bem como receava por sua integridade física, diante da possessividade da conduta do apelante.

Se a vítima se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, é porque, de fato, não mais suportava as ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório quanto ao citado crime, também é medida que se impõe.

Relativamente ao ilícito do
art. 148, §1º, inciso I
, restou cabalmente provado que o apelante, manteve a vítima restringida de sua liberdade, ao proibi-la de deixar a residência do casal e até mesmo de ter acesso a telefone ou de se comunicar com seus familiares, sob ameaça de morte, exceto quando fosse na companhia dele. Detalha a vítima, inclusive, em certa ocasião, “
que o acusado não deixava ela sair dentro

do quarto, o quarto não tinha porta, ele não deixava a depoente passar da divisória do

quarto e só deixava ela deitada; QUE a depoente diz que quando o acusado batia nela,

ele não deixava ela sair nem no quintal.”
Ademais, ressalta a ofendida que “
passou 1 mês e 8 dias nessa situação de o
acusado não deixar ela sair”,
e apenas conseguiu deixar o local após fugir com a ajuda de sua prima, depois de manter contato com sua genitora por meio do uso de um celular deixado como garantia para o pagamento de dívida de drogas.

Ressalte-se que o crime de cárcere privado foi praticado pelo réu contra a sua companheira, o que autoriza a incidência, por conseguinte, a figura qualificada prevista no art. 148, §1º, inciso I, do Código Penal.

No que tange ao crime do
art. 213, do CPB
, há nos autos lastro probatório mais do que suficiente a referendar a tese acusatória de que a vítima, no dia
21/08/2021
, teve violada sua liberdade sexual, ao ser coagida, mediante intensa ameaça de morte e agressão, a manter conjunção carnal com o recorrente.

Dessarte, a palavra da vítima reveste-se de relevante força probatória nos crimes de violência doméstica, porquanto praticados, em sua maioria, longe de testemunhas, sobretudo quando corroborada por demais elementos de prova para autorizar o édito condenatório, como demonstra ser o caso dos autos.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...)

4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

5. Habeas corpus denegado.

(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima possuem especial valor probatório, podendo lastrear a condenação quando corroborada por outras provas. Na espécie, os depoimentos do informante e da testemunha na fase judicial, o laudo pericial, atestando a existência de lesões corporais, corroboram as declarações da vítima, confirmando a autoria do crime de lesão corporal praticado pelo réu. Assim, inviável a sua absolvição. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJDFT, Acórdão 1348167, 00008259320198070005, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por outro lado, observa-se que,
in casu
, as declarações prestadas pela vítima, tanto na esfera judicial, como em juízo, revelam-se absolutamente concatenadas e seguras acerca da narrativa do fato criminoso, não havendo nos autos nada que comprometa a credulidade de tais acusações, como a intenção de falsear a verdade, imputando ação falaciosa a suposto inocente.

Além disso, a versão da ofendida não se encontra isolada nos autos, posto que referenda pelo laudo de exame de corpo de delito e pela prova oral produzida.

Por todo elucidado alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante por todos os quatro crimes a ele irrogados. A versão dada pela ofendida se mostra coesa e harmônica, com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao acusado.

Destarte, por não ser possível a absolvição, invocada pelo apelante, visto que o magistrado
a quo
possui provas robustas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado, descabe o pleito absolutório sob a alegação de
in dubio pro reo
.

2.
Da pena cominada ao crime do art. 129, §13º, do CPB:

Especificamente quanto ao crime de lesão corporal, roga a defesa pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao mencionado ilícito; bem como, pela aplicação da atenuante da menoridade relativa, por ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo da conduta criminosa.

Ao dosar a reprimenda do recorrente, consignou o Magistrado sentenciante:

Passo à fixação da pena.

a) Lesão corporal – dia 08/08/2021

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é

normal à espécie delitiva. O acusado não registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão porque deixo de valorá-las. O motivo milita contra o acusado, em face do equivocado sentimento de posse e controle sobre a mulher, revelado pelo ciúme. As circunstâncias e consequências não revelam fator extra penal. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Milita em favor do réu as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, I e III, d, do Código Penal, quais sejam, o agente ser menor de 21 anos na data do fato e a confissão, pelo que atenuo a pena em 05 (cinco)

meses e 10 (dez) dias, passando a dosá-la definitivamente em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, não

havendo outras circunstancias a valorar.

b) Lesão corporal – dia 19/08/2021

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é

normal à espécie delitiva. O acusado não registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta

social e personalidade, razão porque deixo de valorá-las. O motivo milita contra o acusado, em face do equivocado

sentimento de posse e controle sobre a mulher, revelado pelo ciúme. As circunstâncias e consequências não

revelam fator extra penal. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro)meses de reclusão.

Milita em favor do réu as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, I e III, d, do Código Penal, quais sejam, o agente ser menor de 21 anos na data do fato e a confissão, pelo que atenuo a pena em 05 (cinco)

meses e 10 (dez) dias, passando a dosá-la definitivamente em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, não

havendo outras circunstancias a valorar.

c) Ameaça

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é

grave na medida em que ameaçou a vítima de morte em contexto de agressões físicas sérias, inclusive arrasto de

seu rosto no chão, com relatos de relatos de diversas agressões e ameaças anteriores, causando momentos de

maior temor e dor, demonstrando não ter qualquer respeito pela companheira ou medo de represálias. O acusado

não registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão porque

deixo de valorá-las. O motivo milita contra o acusado, em face do equivocado sentimento de posse e controle sobre

a mulher, revelado pelo ciúme. As circunstâncias e consequências não revelam fator extra penal. O

comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 02 (dois) meses e 10 dias de detenção.

Concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do CPB
(agente menor de 21 anos na

data do fato),
com a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CPB (violência contra a mulher na forma

da Lei 11340/06), em observância ao art. 67, do CPB e à luz do entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, verifico que se está diante de uma equivalência de circunstâncias, as quais se compensam, pelo que a pena deve permanecer no patamar acima indicado, e, assim, ser fixada definitivamente 02 (dois) meses e 10 dias de detenção, em face da inexistência de outra circunstância a analisar.

d) Cárcere privado

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é

grave na medida em que privou a liberdade de locomoção da companheira por vários dias, não permitindo que ela

fosse vista por terceiros quando estava com marcas de agressões físicas sucessivamente praticadas, com relatos de

relatos de diversas agressões e ameaças anteriores, causando momentos de maior temor e dor, demonstrando não

ter qualquer respeito pela companheira ou medo de represálias. O acusado não registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão porque deixo de valorá-las. O motivo milita

contra o acusado, em face do equivocado sentimento de posse e controle sobre a mulher. As circunstâncias estão relatadas nos autos e construiriam elementares para a caracterização do delito. As consequências não revelam fator extra penal. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de dois a cinco anos.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Milita em favor do réu a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, qual seja, o
agente ser menor de 21 anos na data do fato,
pelo que atenuo a pena em 02 (dois) meses, passando a dosá-la

definitivamente em 02 (dois) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, não havendo outras

circunstâncias a valorar.

e) Estupro

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é

normal à espécie delitiva. O acusado não registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão porque deixo de valorá-las. O motivo e as circunstâncias estão relatadas nos autos

e construiriam elementares para a caracterização do delito. As consequências não revelam fator extra penal. O

comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 06 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão.

A vista dessas circunstâncias acima analisadas individualmente, é que fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do CPB
(agente menor de 21 anos na

data do fato),
com a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CPB (violência contra a mulher na forma

da Lei 11340/06), em observância ao art. 67, do CPB e à luz do entendimento recente do Superior Tribunal de

Justiça, verifico que se está diante de uma equivalência de circunstâncias, as quais se compensam, pelo que a

pena deve permanecer no patamar acima indicado, e, assim, ser fixada definitivamente 06 (seis) anos de reclusão, em face da inexistência de outra circunstância a analisar.

f) Concurso material de crimes

Diante do concurso material de crimes, fica o acusado condenado à pena total de 10 (dez) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, devendo aquela ser cumprida primeiramente, nos termos do art. 69, do CPB.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o delito se deu com violência contra a vítima, nos termos do art. 44, do Código Penal, e Súmula 588 do STJ.

Ademais, inaplicável, no caso concreto, o art. 77, do Código Penal, ou seja, a suspensão condicional da pena, ante a aplicação de pena superior a dois anos.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do art. 33, do CP.

O juízo da execução deverá, após verificar possíveis outras condenações, fixar os requisitos do

cumprimento da pena.”

Não vejo como proceder o pleito defensivo.

A reprimenda primária irrogada em face de ambos os crimes de lesão corporal, punido com pena abstrata de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, foi determina um pouco acima do mínimo legal, isto é, em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses
de reclusão, diante da avaliação negativa dos
motivos do crime
,
“em face do equivocado sentimento de posse e controle sobre a mulher, revelado pelo ciúme”.

Avaliado idoneamente o vetor suso mencionado, não há razão para o redimensionamento da reprimenda base ao patamar mínimo estabelecido em lei.

Outrossim, da leitura do
decisum
objurgado acima reproduzido, no que concerne aos delitos de lesão corporal, extrai-se que o réu foi
beneficiado pela incidência das duas atenuantes almejadas
, relativas à
confissão espontânea e à menoridade relativa
, esta última reconhecida, inclusive, em relação aos demais ilícitos imputados.

Há de se mencionar, inclusive, que o réu foi beneficiado com a condução de sua pena aquém do mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, visto que conduzida a sanção, em razão das atenuantes, para 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. No entanto, apesar de tal prática ir contra jurisprudência sedimentada neste Tribunal Estadual e na Corte Superior de Justiça, que editou o verbete sumular n.º 231, a pena do réu deve assim ser mantida, sob pena de
reformatio in pejus
, diante de recurso exclusivo da defesa.

Assim, não vejo como proceder o pedido de redimensionamento da cominada, devendo ser mantido o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se incólume a decisão obstaculizada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2023